Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-54.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (APELADO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE
INÉPCIA
DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – AUTORA QUE NÃO MAIS INTEGRA O
QUADRO

SOCIETÁRIO
DA EMPRESA TITULAR DA CONTA – COMPROVADA CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À MODIFICAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000947-54.2021.8.11.0055

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:

IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr.
Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência do débito em relação à parte autora, bem como condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (inscrição indevida) (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Além disso, condenou-o
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante defende: a)
a inépcia da inicial,
em face da ausência de provas da parte autora de suas alegações e das imputações ao recorrente; b) inexistência de comprovação da comunicação ao banco da alteração do contrato social, tendo em vista que a negativação realizada se refere à utilização do limite do cheque especial sem a cobertura do saldo devedor; d) carência de demonstração da apelada em exposição a fatos vexatórios capaz de ensejar danos morais. e) subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada, e modificação da incidência dos juros e correção monetária. (Id 122951453).

Contrarrazões ofertadas no Id 122951457.

Preparo recolhido no Id 122951454.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

busca reforma da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA
, que reconheceu a negativação como indevida, diante da ausência de relação jurídica existentes entre as partes do débito (R$162.720,47), tendo em vista a sua retirada do quadro societário em data pretérita, bem como condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$11.000,00 (onze mil reais).

Pois bem. De início, o
apelante alega a autora/apelada deixou de comprovar
suas alegações e das imputações ao recorrente
, cuja inobservância acarreta o indeferimento da inicial.

Todavia, em que pese as alegações do recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Quanto ao mérito propriamente dito
, necessário destacar inicialmente que, da análise da proposta de abertura de conta de Id
122950136 – págs. 11/12
, não há qualquer menção de que a parte autora tenha atuado como avalista no referido

contrato, atuando apenas como representante legal

da empresa contratante.

E, em que pese a apelada integrasse ao
quadro

societário
da empresa D’LUX LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA quando da abertura da conta, restou comprovado também que em

06/04/2018, esta se retirou da sociedade, conforme
alteração
contratual de Id
122950108.

Outrossim, o documento Id
122950139
, não impugnado pela instituição financeira, demonstra que o

banco
tinha plena ciência das alterações no
quadro

societário
na data de 17/12/2018.

Sendo assim, tem-se que restou evidenciada a ciência do réu, acerca da retirada da parte

autora da sociedade, de modo que deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário em não agir com a devida cautela ao incluir o nome da autora nos cadastros

restritivos de crédito, por débito originado quando aquela já havia se retirado da sociedade

devedora, ou seja, em data de 23/12/2020 (Id
122950103)
, fato que era de seu conhecimento.

Insta salientar que nos casos de inscrição indevida os danos morais ocorrem em sua

modalidade pura,
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato e, portanto, não necessitando de

comprovação.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC”
(TJ-MT 10002339420218110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada”
(TJ-MT 10314235420208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$11.000,00 (onze mil reais) é razoável e proporcional, por isso deve ser mantido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Por derradeiro, c
om relação ao pleito do recorrente, que visa à modificação do termo inicial dos
juros
e da
correção
monetária, tenho que razão lhe assiste, isso porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos
juros
moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e a
correção
monetária, deve incidir a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, tudo conforme estabelecido na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022